Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704890-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I, ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, apresente elementos que evidenciem que os advogados destituídos, que atuaram como representantes do Banco do Brasil S.A., compunham o seu quadro de associados. No mesmo prazo, manifeste-se sobre as alegações suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator